Tribunal: STF
Processo: RHC 53653
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- Habeas corpus. - Réu que pretende apelar em liberdade. - Exigência do requisito de bons antecedentes, além da primariedade. - Sentença que considera não ter, o réu, bons antecedentes, pela conduta revelada quando da prática do crime. - Impossibilidade de aprofundado exame das provas no "writ". - Recurso de "habeas corpus" a que se nega provimento.